Tribunal: TJDFT
Processo: 0701968-81.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO. OBSERVAÇÃO DE CRITÉRIOS CLÍNICOS. NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão do Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde do DF, processo n. 0770087-80.2024.8.07.0016, que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para determinar a transferência da agravante para hospital com leito de enfermaria com suporte cardiológico, observando, no entanto, os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.
2. O fato relevante. A agravante alega que foi diagnosticada com infarto agudo do miocárdio e se encontra internada na UPA de Brazlândia desde o dia 30/6/2024 sem que haja suporte adequado para sua condição clínica. Aduz que precisa ser transferida com urgência para leito com suporte cardiológico por se tratar de doença coronariana grave e que a demora em seu tratamento pode levar a risco de novo infarto e de óbito. Requer, preliminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a transferência para leito com suporte cardiológico seja realizada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas. Dispensado o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso. Decisão de ID 62882212 indeferiu a concessão da tutela pleiteada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de transferência para leito com suporte cardiológico no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, ultrapassando os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A implementação das políticas públicas de saúde, no que tange ao atendimento hospitalar, exige a atuação diligente de profissionais que, em face da evidente limitação de recursos para atender à demanda crescente, são responsáveis por categorizar os pacientes de acordo com critérios previamente estabelecidos por autoridades de saúde e entidades de classe, mesmo que essa divisão em níveis de prioridade ocasione a priorização de alguns em detrimento de outros.
5. A intervenção pontual do Poder Judiciário na execução das políticas públicas de saúde, salvo em casos excepcionais devidamente justificados, pode comprometer a continuidade dessas políticas, desestruturando a gestão administrativa e prejudicando a alocação eficiente dos recursos públicos limitados. Esse entendimento foi consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 698.
6. Diante desse contexto, apesar da gravidade da enfermidade que acomete a agravante e do inegável sofrimento físico e psicológico experimentado, a presente demanda, a princípio, não se enquadra nas exceções mencionadas. Isso porque a paciente encontra-se devidamente internada na UPA de Brazlândia, sob acompanhamento médico da rede pública de saúde, cujo profissional atestou que seu estado é estável e controlado, com melhora clínica, aguardando a disponibilização de vaga em leito cardiológico, conforme consta no relatório médico no ID 62826518, pág. 22.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 684612, Relator: MIN. LUÍS ROBERTO BARROSO, j. 3/7/2023.